Tribunal: TJDFT
Processo: 0701071-11.2025.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701071-11.2025.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ITALO DOS SANTOS LISBOA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Após o julgamento do recurso de apelação (ID 75557250), a Defensoria Pública, na manifestação de ID 77076752, dando ciência do acórdão, requer ainda que seja realizada a intimação prévia do assistido, condenado em regime aberto, antes da expedição de eventual mandado de prisão. Não obstante o pleito, verifica-se que o processo já foi julgado, aguardando-se tão somente o regular trânsito em julgado do acórdão. Ademais, eventual pedido relativo ao cumprimento da pena, deverá ser aviado junto ao Juízo próprio. Intimem-se. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, adote a Secretaria as providências necessárias e regulares de praxe. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora